Tribunal: TJDFT
Processo: 0735657-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735657-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMO LUCIANO RIBEIRO BASTOS MIGLIARI APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O As partes noticiam a realização de acordo extrajudicial, pedindo sua homologação. A apelação interposta por Máximo Luciano Ribeiro Bastos Migliari foi julgada pela Quinta Turma Cível em 03.02.2021. O acórdão foi publicado em 19.02.2021. O prazo recursal encerrou-se em 12.03.2021 para o apelante e em 15.03.2021 para o apelado. A petição contendo pedido de homologação do acordo foi juntada aos autos em 16.03.2021. Verifico que esgotou-se a competência desta Relatoria, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau apreciar o pedido de homologação do acordo. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível à certificação do trânsito em julgado do acórdão e baixa dos autos à origem. Brasília, 16 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator